Tribunal: TJDFT
Processo: 0736445-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme preceitua o art. 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. As reclamações e os recursos nos processos administrativos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, o qual volta a correr a partir da manifestação definitiva da Fazenda Pública, consoante dispõe o inciso III, do art. 151, do CTN.
3. In casu, o Fisco não se manteve inerte, haja vista que somente poderia proceder à cobrança após a liquidação do precatório e verificação do valor passível de compensação, o que somente ocorreu em 2021, razão pela qual não se verifica o transcurso de prazo prescricional quinquenal, logo não há que se falar em prescrição.
4. Considerando a ausência de demonstração dos requisitos previstos no art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência, a decisão agravada deve ser mantida.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.